Tribunal: TJDFT
Processo: 0725491-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO E DE FINANCIAMENTO. INDENIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE VÍCIO AFETANDO O AUTOMÓVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONTRATO INDEPENDENTE. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. CONSUMIDORA. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. SUSPENSÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.
2. De acordo com o prescrito pelo legislador constitucional como garantia e direito fundamental, ninguém poderá ser expropriado dos seus bens e direitos sem o devido processo legal, salvaguarda que, encerrando direito fundamental de gênese constitucional, por um lado, assegura às partes o exercício de suas garantias e poderes processuais, e, de outro, consolida o exercício legítimo da jurisdição, porque indispensável ao ordenamento jurídico democrático e justo.
3. Segundo as garantias inerentes ao devido processo legal substantivo, inviável se se imputar, ainda que sob a ótica de tutela cautelar, cominação negativa a terceiro que não integra a relação processual de gênese indenizatória, notadamente se evidenciado que não possui responsabilidade pelos prejuízos alegadamente suportados pela parte demandante em razão de conduta atribuível exclusivamente às pessoas jurídicas que efetivamente figuram como demandadas.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.